Tribunal: TCU
Processo: 019.009/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Antonio Pimentel Nogueira contra o Acórdão 12.060/2023-TCU-1a Câmara, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, que considerou ilegal a pensão militar instituída em benefício da recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Antônio Pimentel Nogueira contra o Acórdão 12060/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal a pensão militar instituída em benefício do recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.